Tribunal: TJBA
Processo: 8006091-46.2025.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO N.º 80
06
091-46
.2025.8.05.0141

COMARCA DE ORIGEM:
JEQUIÉ

PROCESSO DE 1º GRAU: 8006091-46.2025.8.05.0141

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTORES DE JUSTIÇA: ERNESTO CABRAL DE MEDEIROS, MATHEUS POLLI AZEVEDO, GILMARA ESPÍRITO SANTO CARVALHO BARRETTO, CINTIA CAMPOS DA SILVA, FERNANDA LIMA CUNHA

APELADO: VALDOMIRO TEIXEIRA DIAS

ADVOGADOS: BRUNO TEIXEIRA BAHIA, MATHEUS CESAR ABRAO DO CARMO

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE PROBATÓRIO E NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INVALIDADE DE MANIFESTAÇÕES MINISTERIAIS PROFERIDAS POR ÓRGÃO SEM ATRIBUIÇÃO LEGAL, EM DESCONFORMIDADE COM DESIGNAÇÃO FUNCIONAL EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio do Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública – GEOSP, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Jequié/BA, que deferiu pedido de restituição de bens formulado por Valdomiro Teixeira Dias, denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), no curso da ação penal n.º 8000128-57.2025.8.05.0141, ainda pendente de julgamento de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os bens apreendidos ainda interessam à persecução penal, impedindo sua restituição antes do trânsito em julgado da sentença absolutória; (ii) determinar se a restituição antecipada compromete a integridade e a cadeia de custódia das provas; e (iii) verificar a validade de manifestações ministeriais proferidas por órgão do Ministério Público desprovido de atribuição legal nos autos.

III. RAZÃO DE DECIDIR

3. O art. 118 do CPP veda a restituição de bens apreendidos enquanto subsistir interesse à persecução penal, sendo imprescindível a manutenção da custódia judicial até que se esgote sua utilidade probatória ou se afaste sua vinculação com o fato criminoso.

4. A sentença absolutória de primeiro grau não possui caráter definitivo e não tem o condão, por si só, de afastar o interesse probatório sobre os bens apreendidos, sobretudo quando pendente de julgamento o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

5. A restituição antecipada dos bens, em especial aparelhos eletrônicos e valores em espécie, apreendidos no contexto de investigação de homicídio qualificado supostamente praticado por agentes estatais, compromete a cadeia de custódia e a eficácia da tutela penal.

6. A decisão de primeiro grau viola a competência constitucional do Tribunal do Júri ao subtrair elementos probatórios de possível relevância futura e enfraquece a autoridade da jurisdição recursal.

7. As manifestações favoráveis à restituição, proferidas pela 2ª Promotoria de Justiça de Jequié, carecem de validade por usurpação de atribuição funcional, já que a competência exclusiva para atuação no feito foi delegada ao GEOSP, conforme Portaria da PGJ, o que macula de nulidade o contraditório no procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A restituição de bens apreendidos no curso da ação penal só é admissível após o trânsito em julgado da sentença absolutória, quando não mais subsistir interesse probatório ou vínculo com o crime.

2. A pendência de recurso de apelação interposto contra sentença absolutória justifica a manutenção da custódia judicial dos bens, em respeito à preservação da cadeia de custódia e à eficácia da persecução penal.

3. São nulas as manifestações ministeriais proferidas por órgão do Ministério Público desprovido de atribuição legal expressa para atuar no feito.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 3º, 118, 119 e 120; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
:

. STJ, AgRg no AREsp n. 2.786.127/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 01/04/2025, DJe 11/04/2025.
. STJ, AgRg no AREsp n. 1.809.361/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 07/12/2021, DJe 14/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8006091-46.2025.8.05.0141, da comarca de Jequié, em que figura como apelante o Ministério Público e apelado Valdomiro Teixeira Dias.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (APELAÇÃO CRIMINAL 8006091-46.2025.8.05.0141)